Tribunal: STF
Processo: RE 1325681
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COBRANÇA DE TAXA POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. LEGITIMIDADE PARA PROPOR AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS, COLETIVOS OU INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.